Tribunal: STF
Processo: Rcl 63598
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. LEIS 6.614/1994 e 8.814/2008. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL EFETIVA OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE DISTRIBUIDOR. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO NO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. NÍVEL DE ESCOLARIDADE DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 43. PARECER DO MPF PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO AJUIZADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Esta Corte tem reconhecido a constitucionalidade da norma legal que, no contexto de reestruturação administrativa, promove o enquadramento de servidores ocupantes de cargos extintos em carreiras distintas quando há (i) uniformidade de atribuições entre os cargos extintos e aqueles nos quais serão os servidores enquadrados; (ii) identidade dos requisitos de escolaridade para ingresso no cargo público e (iii) identidade remuneratória entre os cargos criados e aqueles extintos.



    2. Na hipótese, como bem salientado na sentença de primeiro grau, a antiga previsão do cargo denominado de auxiliar de distribuidor exigia, nos termos da Lei 6.614/1994, o 1º grau completo de escolaridade. 



    3. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado, ao permitir o reenquadramento da servidora pública ocupante de cargo de nível de 1º grau, sem concurso público, para o cargo de Técnico Judiciário, no qual se exige o nível médio, revelam-se em dissonância com o teor da Súmula Vinculante 43, a qual dispõe: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.



    4. A ação reclamatória não é o instrumento adequado para o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.